Tribunal: TCU
Processo: 008.513/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6012/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz (XXX.322.003-XX); b) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, e à Sra Eliria Maria Freitas de Queiroz. 1. Processo TC- Processo 008.513/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eliria Maria Freitas de Queiroz (XXX.322.003-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ibaretama - CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.